Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-80.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703104-80.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Isa Carla de Macedo Mesquita, em razão da alegada inclusão indevida de seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem notificação prévia. A petição inicial foi indeferida pelo juízo de origem, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Compulsando os autos, observa-se que a apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, tampouco obteve deferimento do pedido de gratuidade da justiça na instância de origem. No recurso de apelação, a requerente renovou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando, para tanto, os mesmos documentos que já haviam sido juntados na fase inicial, com o objetivo de comprovar sua alegada hipossuficiência e, embora tenha sido anexada carteira de trabalho digital sem vínculo empregatício formal, tal documento, por si só, não é suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica da apelante. Ademais, conforme consignado na decisão de emenda (ID 75662033), há indícios de relacionamento ativo da apelante com diversas instituições financeiras, conforme pesquisa realizada via SISBAJUD. Diante disso, para aferição adequada da condição econômica da parte, é imprescindível a apresentação de documentos complementares, conforme já determinado na origem. Assim, intime-se a apelante, por sua advogada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias apresente os seguintes documentos, para fins de comprovação da hipossuficiência: extratos bancários das contas de sua titularidade, dos últimos três meses e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita; ou, alternativamente, proceda ao recolhimento das custas do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, conforme dispõe o § 2o do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator